Tribunal: TJSP
Processo: 1035659-10.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA SENTENÇA. PLEITO DE REVOGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA PRECLUSA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. CITAÇÃO COM HORA CERTA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE OCULTAÇÃO. VALIDADE DO ATO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE IMPÕE RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS EM CASO DE RESCISÃO ANTECIPADA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA SENTENÇA. PLEITO DE REVOGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA PRECLUSA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. CITAÇÃO COM HORA CERTA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE OCULTAÇÃO. VALIDADE DO ATO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE IMPÕE RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS EM CASO DE RESCISÃO ANTECIPADA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA LOCATÁRIA NÃO CONFIGURADA. INFORTÚNIOS EXPERIMENTADOS PELA SÓCIA QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR PARA EXIMIR A EMPRESA DE CUMPRIR SUAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE TAMBÉM NÃO AUTORIZAM O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LIVREMENTE ASSUMIDAS. COBRANÇA LIMITADA AOS DESCONTOS EFETIVAMENTE CONCEDIDOS E ENCARGOS INADIMPLIDOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO A SER RECONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A impugnação à gratuidade judicial, não renovada por meio de recurso próprio contra a sentença que expressamente a apreciou, resta alcançada pela preclusão, não sendo possível reabri-la em sede de contrarrazões, salvo diante de alteração superveniente do estado de coisas, o que sequer foi indicado pela apelada. 2. A citação com hora certa constitui modalidade legítima do ato citatório, desde que lastreada em certidão circunstanciada que demonstre a frustração de diligências anteriores e a suspeita fundada de ocultação, circunstâncias devidamente evidenciadas nos autos. 3. A cláusula contratual que impõe a restituição de descontos e benefícios concedidos ao locatário, em caso de rescisão antecipada, não configura estipulação leonina ou abusiva, tratando-se de legítima contrapartida pela vantagem econômica usufruída durante a vigência do contrato. 4. No âmbito da relação contratual estabelecida, não se configura hipossuficiência técnica ou econômica capaz de justificar a revisão das obrigações assumidas, pois se trata de pessoa jurídica que celebrou contrato de elevado valor, presumivelmente assessorada por profissionais qualificados, circunstância que a distingue da vulnerabilidade própria das relações de consumo. 5. Fatos pessoais da sócia da empresa locatária, ainda que graves, não se caracterizam como caso fortuito ou força maior hábil a exonerar a pessoa jurídica de obrigações livremente assumidas, nos termos do art. 393 do Código Civil. 6. Os princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana não autorizam o descumprimento de cláusulas expressamente pactuadas, devendo ser aplicados de forma a preservar, e não a suprimir, o equilíbrio das relações jurídicas e a segurança dos negócios. 7. Inexistindo prova de excesso de execução ou erro material nos cálculos apresentados, mantém-se a higidez do título executivo e a improcedência dos embargos à execução. 8. Em razão do desprovimento do apelo, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar o valor da verba honorária sucumbencial para 11% do valor atualizado da causa, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.